Tribunal: TJPA
Processo: 0056819-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056819-38.2015.8.14.0301

APELANTE: ALAN CARLOS LOBATO MENDES, NILZA MARIA MOREIRA DOS SANTOS MENDES

APELADO: M.C.M CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR NEGATIVA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando a restituição de 85% dos valores pagos, incluindo a comissão de corretagem, diante da falha no dever de informação sobre a viabilidade de financiamento bancário.

Questão em discussão:
A questão gravita sobre: (i) a legalidade do julgamento monocrático; (ii) a responsabilidade pela rescisão contratual (culpa do consumidor vs. falha de informação da construtora); (iii) a validade da retenção da comissão de corretagem; e (iv) o percentual de retenção sobre os valores pagos (15% vs. 25%).

Razões de decidir:

O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e art. 133, XII, do RITJPA, quando a matéria está pacificada em tribunais superiores.

A promessa de financiamento de 100% do saldo devedor feita por prepostos da construtora gera expectativa legítima. A frustração dessa expectativa por negativa bancária, sem prévia advertência clara sobre os riscos de crédito, configura falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Embora o Tema 938 do STJ valide a transferência da comissão de corretagem ao consumidor, tal validade pressupõe o cumprimento do dever de informação e a efetividade do negócio. No caso de rescisão por falha imputável à cadeia de fornecimento, o valor deve ser restituído para retorno ao
status quo ante
.

O percentual de retenção de 15% mostra-se razoável e suficiente para indenizar despesas administrativas, especialmente quando a rescisão decorre de inexecução involuntária.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
"Configura falha no dever de informação a promessa de facilitação de crédito imobiliário não concretizada, ensejando a rescisão contratual por culpa da vendedora/incorporadora, com direito à restituição de valores e corretagem, admitida retenção mínima em observância ao princípio da vedação ao reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11, art. 932, IV e V, art. 1.021; CDC, art. 6º, III, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.599.511/SP (Tema 938). TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045; 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056819-38.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: MCM CONSTRUÇÕES LTDA.

AGRAVADOS: NILZA MARIA MOREIRA DOS SANTOS MENDES E ALAN CARLOS LOBATO MENDES

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MCM CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante, mantendo a sentença que determinou a rescisão contratual com restituição de 85% dos valores pagos e da comissão de corretagem.

Em suas razões (ID 33309308), a Agravante sustenta, em síntese: 1) A nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, alegando inexistência de jurisprudência dominante; 2) A impossibilidade de restituição da comissão de corretagem, alegando ter cumprido o dever de informação (Tema 938 do STJ); 3) A necessidade de majoração do percentual de retenção para 25%, conforme previsão contratual e jurisprudência; 4) A desproporcionalidade da majoração dos honorários advocatícios para 17%.

Contrarrazões apresentadas (ID 33713407) pugnando pela manutenção do
decisum
.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, no bojo de ação de rescisão contratual.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Decisão Monocrática

A Agravante alega que o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade.

Sem razão.

O art. 932, incisos IV, V e VIII, do CPC, bem como o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal (Art. 133, XII), conferem ao relator a faculdade de decidir monocraticamente recursos que versem sobre matéria consolidada. Ademais, o julgamento do presente Agravo Interno pelo colegiado supre qualquer eventual vício anterior, conforme pacífica jurisprudência do STJ (REsp 162.5316/PE).

DO MÉRITO

O cerne da questão reside na falha do dever de informação.

Restou demonstrado nos autos que os consumidores foram atraídos pela promessa de que o financiamento imobiliário seria aprovado em sua totalidade. A negativa posterior da instituição financeira, decorrente de critérios de crédito não informados claramente pela construtora no momento da venda, caracteriza a "inexecução involuntária".

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, estabelece como direito básico a informação adequada e clara. Ao garantir a aprovação do crédito para fechar o negócio, a construtora assume o risco da operação. Portanto, a rescisão não se deu por desistência imotivada dos autores (o que atrairia a Súmula 543 do STJ em sua segunda parte), mas por circunstância vinculada à falha na prestação do serviço informativo.

Da Comissão de Corretagem

Quanto à comissão de corretagem, a Agravante invoca o Tema 938 do STJ. Contudo, a tese fixada pelo Tribunal Superior exige a "informação prévia e explícita do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem".

No caso em tela, verificou-se que tal clareza inexistiu no contrato principal, aparecendo apenas em recibos apartados.

Mais importante: como a rescisão decorre de culpa da cadeia de fornecimento (falha na promessa de financiamento), todos os valores desembolsados pelo consumidor devem ser restituídos para que se retorne ao estado anterior. Não se pode penalizar o consumidor pelo pagamento de um serviço de corretagem de um negócio que fracassou por culpa da própria vendedora.

Do Percentual de Retenção

A Agravante pugna pela retenção de 25%. A sentença fixou 15%. É importante destacar que, em casos de culpa exclusiva da vendedora, a restituição deveria ser de 100% (Súmula 543, STJ). No entanto, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
, uma vez que os autores não apelaram desta parte, mantenho a retenção de 15%. Elevar esse percentual para 25% configuraria enriquecimento sem causa da construtora, que terá o imóvel disponível para nova comercialização.

Dos Honorários Advocatícios

A majoração dos honorários para 17% decorre da aplicação objetiva do art. 85, §11, do CPC, que impõe ao tribunal o dever de majorar a verba honorária em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal. Portanto, o valor mostra-se condizente com a complexidade da causa e o zelo profissional demonstrado.

Da Inexistência de Argumento Novo

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026